Tribunal: TJMT
Processo: 1027449-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027449-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - CPF: 083.390.707-70 (ADVOGADO), MINERACAO VALE DO RIO PARDO LTDA - CNPJ: 21.261.626/0001-21 (EMBARGANTE), GRANBLACK COMERCIO DE GRANITO LTDA - CNPJ: 10.465.729/0001-97 (EMBARGADO), ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS - CPF: 100.218.027-93 (EMBARGANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
- ARGUMENTO DE QUE A ÁREA ENCONTRA-SE SENDO EXPLORADA – AUSÊNCIA DE PROVA – POSSÍVEIS PREJUÍZOS QUE DEVEM SER ANALISADOS DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO
–
REEXAME DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1027449-93.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA, ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS

EMBARGADO:
GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA e ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS
, contra o acórdão de Id. 259371156, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a imediata paralisação das atividades de exploração da jazida, objeto da presente demanda.

Em suas razões, o embargante aduz contradição, ao argumento de que
há existência de fotos e vídeo, os quais demonstram a atividade de exploração e extração de rochas realizada pelo Embargado de forma indevida.

Pontua que “
o presente acórdão resta controverso em suas fundamentações, haja vista que nega provimento ao recurso por ausência de provas, apesar de evidenciar a existência delas, fato que afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa destes Embargantes, visto que tais documentos sequer foram levados em consideração no proferimento da referida decisão – fato que afeta o direito e o patrimônio dos Embargantes”.

Diante disso, requer que os embargos sejam
conhecidos e providos
, para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, possibilitando a modificação do julgado nos termos do § 4o do art. 1.024 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 264746294.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Com efeito, observa-se que a possivel contradição envolve as matérias fáticas dos autos, onde já houve análise pelo Colegiado.

Ademais, como bem pontuei, observa-se que o recorrente não trouxe aos autos que o agravado encontra-se usando do empreendimento para exploração do mármore, sendo seu o ônus probatório conforme art. 373 do Código de Processo Civil.

Outrossim, caso haja alguma exploração da área, possíveis prejuízos podem ser resolvidos via perdas e danos ao decorrer do processo de conhecimento.

A míngua do estabelecido, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025